Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-32.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000053-32.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELITON APARECIDO DE CASTRO - CPF: 921.830.341-49 (REPRESENTANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000053-32.2016.8.11.0030

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

WELITON APARECIDO DE CASTRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO JURÍDICA PREVIAMENTE CANCELADA – DÉBITO CORRESPONDENTE A PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese vencida após o pedido de cancelamento a fatura objeto de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito abarca período anterior ao término da relação jurídica, o que implica na validade da negativação.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como declarou inexistente o débito
sub judice
alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o autor que solicitou o cancelamento da linha de telefonia móvel contratada junto a Recorrente, apontando o protocolo de atendimento gerado em referida alegação.

Afirma ainda que, no mesmo dia do pedido, 23/05/2015, efetuou o pagamento da cobrança enviada pela Recorrente, aduzindo não restar mais qualquer inadimplência, o que implica na existência de ato ilícito frente a negativação indevida de débito inexistente, em que requer a indenização correspondente.

Pois bem. Verifico que a Recorrente acostou faturas geradas na relação jurídica existente entre os litigantes. Da análise das mesmas, observo que o pagamento apontado pelo Recorrido, no montante de R$ 64,78, correspondia apenas a fatura vencida no mês de maio de 2015, da qual continha acúmulo com a fatura do mês anterior (abril/2015).

É possível observar ainda que, a fatura seguinte, com vencimento em 30/06/2015, então alvo do apontamento
sub judice
, abarca o período de 09/05/2015 a 26/06/2015, portanto, anterior ao pedido de cancelamento, sendo dívida devida, na medida em que utilizado os serviços pelo consumidor, conforme observado no histórico de chamadas da fatura correspondente.

Assim, tenho que a negativação se deu no exercício regular da Recorrente, frente ao não pagamento da dívida devida, da qual compreende prestação de serviços de período anterior ao término da relação jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020